Tribunal: TJSP
Processo: 1127344-79.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de procedência parcial – Recurso dos embargantes – Execução fundada em instrumento particular de abertura de limite de crédito e respectivas duplicatas mercantis – Títulos executivos extrajudiciais (CPC, art. 784, I e III) – Responsabilidade solidária dos garantidores pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais, não se limitando à sua quota-parte nas

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de procedência parcial – Recurso dos embargantes – Execução fundada em instrumento particular de abertura de limite de crédito e respectivas duplicatas mercantis – Títulos executivos extrajudiciais (CPC, art. 784, I e III) – Responsabilidade solidária dos garantidores pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais, não se limitando à sua quota-parte nas empresas – RATIFICAÇÃO DO JULGADO – Sentença mantida – Majoração dos honorários da sucumbência (CPC, art. 85, § 11) – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1127344-79.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
INBRA PACK INDÚSTRIA BRASILEIRA DE EMBALAGENS LTDA.,
FRANCISCO DE ASSIS VERAS FORTES, SERVI SAN LTDA., SERVI SAN
VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA e PLAST NOR
PLÁSTICOS DO NORDESTE LTDA., é apelada BRASKEM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127344-79.2016.8.26.0100 -Voto no 24234
2
VOTO No:
24234
APELAÇÃO:
1127344-79.2016.8.26.0100 (PROCESSO DIGITAL)
COMARCA:
SÃO PAULO FORO CENTRAL 37a VARA CÍVEL
APTE.:
INBRA PACK INDÚSTRIA BRASILEIRA DE EMBALAGENS E
OUTROS
APDO.:
BRASKEM S.A.
EMBARGOS À EXECUÇÃO Sentença de procedência parcial
Recurso dos embargantes
Execução fundada em
instrumento particular de abertura de limite de crédito e
respectivas
duplicatas
mercantis

Títulos
executivos
extrajudiciais (CPC, art. 784, I e III)
Responsabilidade
solidária dos garantidores pelo cumprimento de todas as
obrigações contratuais, não se limitando à sua quota-parte nas
empresas
RATIFICAÇÃO DO JULGADO
Sentença
mantida Majoração dos honorários da sucumbência (CPC,
art. 85, § 11) RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- A sentença de fls. 240/246, cujo relatório é adotado, julgou
procedente em parte embargos à execução, apenas para o fim de determinar a
atualização do débito exclusivamente pela Tabela Prática do TJSP, condenando os
embargantes ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios
de 10% do valor da causa.
Apelam os embargantes, a fls. 251/275, requerendo a reforma
da sentença. Preliminarmente, sustentam que o foro competente seria o da Comarca
de Teresina / PI, lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, onde os executados
residem e funcionam suas empresas, tendo melhores condições de formalizar suas
defesas. Observa que são as duplicatas levadas a protesto que estão sendo executadas
e que o contrato de abertura de crédito é de adesão, devendo ser anulada a cláusula
do foro de eleição. No mérito, sustentam que a execução é fundada em documento
sem força executiva, tratando-se de contrato de abertura de crédito diferido, no qual
foi antecipado o crédito de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), o que se
equipara a um crédito rotativo. Além disso, as duplicatas não possuem aceite e há
várias com o mesmo número, demonstrando a ausência de requisitos de validade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127344-79.2016.8.26.0100 -Voto no 24234
3
Aduzem que, nas sociedades de responsabilidade limitada, cada sócio responde por
sua quota parte, e a tentativa de bloqueio na conta de cada garantidor foi do valor
total da execução. Além disso, o contrato entre as partes possui cláusula que indica
os garantidores do negócio, sem sequer informar qual é o tipo de garantia, o que
dispõe indiscriminadamente os bens dos garantidores. Assim, pedem o acolhimento
dos embargos à execução.
Recurso tempestivo, preparado, respondido a fls. 281/288.
É o relatório.
2.- De início, cumpre registrar que se trata de recurso
interposto de sentença publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015.
Em que pese os argumentos expostos pelos apelantes, a r.
sentença deve ser mantida.
A sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau avaliou
corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à
causa o justo deslinde que se impõe. In verbis:
“Vistos.
Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por SERVI-SAN
LTDA., SERVI-SAN VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE
VALORES LTDA., INBRA-PACK INDÚSTRIA BRASILEIRA
DE EMBALAGENS LTDA., PLASTNOR
PLÁSTICOS DO
NORDESTE LTDA. e FRANCISCO DE ASSIS VERAS FORTES
em face de BRASKEM S.A.
Narram os embargantes, em síntese, que: 1) o foro da Comarca de
São Paulo, eleito no contrato celebrado entre as partes, não é
competente para processar e julgar a execução, pois os títulos foram
protestados em Teresina/PI; 2) o contrato de abertura de crédito
diferido não possui liquidez, certeza nem exigibilidade; 3) constam
apenas as notas fiscais no 000017137, no valor de R$ 89.503,43, e no
000021032, no valor de R$ 83.146,02; 4) à fl. 79 consta a mesma
nota fiscal no 000021032; 5) há várias duplicatas com o mesmo
número, porém sem o comprovante de entrega da mercadoria; 6) há
excesso de execução porque a embargada utilizou o índice IGPM de
atualização e aplicou juros de 1% ao mês; 7) os sócios devem
responder pelo valor de suas quotas e 8) o contrato não informa o
tipo de garantia ofertada.
Os embargantes postulam: 1) o acolhimento da preliminar de
incompetência; 2) a suspensão da execução; 3) o desbloqueio de
suas contas e 4) a declaração da nulidade da execução (fls. 01/33).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127344-79.2016.8.26.0100 -Voto no 24234
4
A petição inicial foi instruída com os documentos de fls. 34/126.
No despacho de recebimento dos embargos, foi ressaltado que o
pedido de desbloqueio de contas deveria ser efetuado no processo
principal (fl. 127).
O embargado apresentou impugnação aos embargos aduzindo que:
1) com relação ao foro de eleição, não há relação de consumo ou
desequilíbrio contratual, tampouco prejuízo aos embargantes, pois o
processo tramita eletronicamente; 2) as mercadorias relativas às
duplicatas no 000017137 e no 000021032 foram entregues; 3) o
índice IGP-M/FGV é amplamente aceito em mercado e o contrato
não especifica o índice a ser utilizado, de modo que não há a
obrigação legal de utilização da Tabela Prática do Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo; 4) os cálculos apresentados na
ação de execução estão detalhados; 5) a aplicação de juros de mora
de 1% ao mês decorre do Código Civil e 6) os sócios figuraram no
contrato como garantidores solidários das obrigações; portanto, a
sua responsabilidade não se limita à sua participação na sociedade
(fls. 134/143).
Com a impugnação foram juntados os documentos de fls. 144/200.
Os embargantes se manifestaram em réplica (fls. 204/222) e
informaram o deferimento do processamento de sua recuperação
judicial (fls. 233/235).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Julgo antecipadamente a lide, com fulcro no inciso I do artigo 355
do Código de Processo Civil, pois a matéria de fato depende
exclusivamente de prova documental.
Deixo de designar audiência de tentativa de conciliação porque os
embargantes não manifestaram interesse em relação à medida (fl.
232).
Indefiro o pedido de suspensão do processo.
Com efeito, ainda que o Juízo da falência seja universal, é
necessário que as pretensões estejam liquidadas, ou seja, que o valor
perseguido seja certo e determinado.
Dessa forma, considerando que os embargos à execução têm
natureza de ação de conhecimento e constituem o meio de defesa
dos executados, nos termos do que dispõe o artigo 6o, §1o, da Lei no
11.101/2005, deve a ação prosseguir neste Juízo.
Rejeito a preliminar de incompetência.
Isso porque ao caso vertente se aplica o disposto no artigo 63, caput,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127344-79.2016.8.26.0100 -Voto no 24234
5
do Código de Processo Civil, segundo o qual a competência
territorial pode ser alterada por meio do foro de eleição.
No caso vertente, a embargada postula a execução do instrumento
particular de abertura de limite de crédito (fls. 155/162).
No contrato foi eleita a Comarca de São Paulo para dirimir
eventuais dúvidas e/ou divergências dele decorrentes (Cláusula 7.13
fl. 160).
Por conseguinte, aplica-se a Súmula no 335 do Supremo Tribunal
Federal, consoante a qual: “é válida a cláusula de eleição do foro
para os processos oriundos do contrato”.
A efetivação do protesto dos títulos em comarca diversa da eleita
não importa renúncia à cláusula de eleição de foro, pois este fato
não gera prevenção e não consubstancia regra de fixação ou
modificação de competência.
Nesse sentido:
"Exceção de incompetência. Rejeição. Reforma. Abusividade no
processamento do pedido de cancelamento da penhora, c.c.
inexigibilidade do débito na Comarca de Mirassol, onde deveria
ocorrer cumprimento da obrigação, pois, as partes inseriram
cláusula de eleição de foro para a Comarca de São Paulo. Aplicação
da Súmula no 335 do E. STJ. O protesto realizado em comarca
diversa da eleita não afasta esta automaticamente. Decisão
reformada. Recurso a que se dá provimento" (E. TJSP, Agravo de
Instrumento no 2213624-45.2016.8.26.0000, 16a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. MAURO CONTI MACHADO, j. 29/08/2017).
"AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de incompetência.
Eleição de foro. Admissibilidade. Prevalência dos arts. 62 e 63 § 1o
do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 335 do STF.
Protesto em local diverso que não se presta para fins de
deslocamento da competência. Precedentes do E. STJ e desta C.
Corte. Recurso desprovido" (E. TJSP, Agravo de Instrumento no
2091920-65.2016.8.26.0000, 28a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. DIMAS RUBENS FONSECA, j. 31/05/2016).
"RECURSO ESPECIAL
EXECUÇÃO
TRIPLICATAS

COMPETÊNCIA
FORO DE ELEIÇÃO
PROTESTO EM
CIDADE DIVERSA INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA TÁCITA

VALIDADE
DA
CLÁUSULA
CONTRATUAL.
1.
A
circunstância de o credor levar o título a protesto no local onde o
devedor tem domicílio não traduz renúncia ao foro de eleição para a
ação de cobrança. O protesto cambial - simples ato administrativo -
nada tem com a execução. 2. Sendo a competência do Art. 100, V,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127344-79.2016.8.26.0100 -Voto no 24234
6
'd', do CPC relativa, deve ceder ao foro de eleição, que só é
desconsiderado se ofender normas de fixação de competência
absoluta" (C. STJ, REsp 782.384/SP, Terceira Turma, Rel. Min.
HUMBERTO GOMES DE BARROs, DJe 19/03/2007).
No mais, ainda que os instrumentos de abertura de limite de crédito
se qualifiquem como contratos de adesão, já que inexiste espaço
para discussão de suas cláusulas, ressalto que eventual nulidade da
cláusula de eleição de foro deverá ser apreciada à luz das
circunstâncias do caso concreto.
E, neste ponto, não há falar em nulidade no caso vertente, pois o
foro eleito não inviabiliza, tampouco dificulta o exercício do direito
de defesa dos embargantes.
A uma porque o processo é digital e, portanto, dispensa o
comparecimento da parte ao fórum para o protocolo de peças.
Sob este aspecto:
"Agravo de instrumento. Prestação de serviços educacionais.
Cláusula de eleição de foro. Dificuldade para defesa não verificada
no caso concreto. Agravante que se deslocava de seu domicílio para
frequentar o curso objeto do contrato no domicílio da agravada.
Processo digital que facilita a defesa e encarte de documentos, ante
a desnecessidade de comparecimento ao Fórum para protocolizar
peças. Alegação de inépcia da inicial fundamentada em questões de
mérito da demanda. Impossibilidade de apreciação nesta sede
recursal. Decisão mantida. Agravo desprovido" (E. TJSP, Agravo de
Instrumento no 2042558-31.2015.8.26.0000, 26a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. J. PAULO CAMARGO MAGANO, j.
29/04/2015).
A duas porque o contrato celebrado é de grande porte, do que se
conclui não haver presunção de falta de conhecimento técnico e
informativo da cláusula de eleição de foro, ou mesmo dificuldade de
acesso ao Poder Judiciário:
"(...) 2. No caso, o elevado porte dos negócios realizados entre as
partes e o “conteúdo econômico da demanda” não autorizam
presumir a falta de conhecimento técnico e informativo da cláusula
de eleição do foro, ou mesmo a dificuldade de acesso ao Judiciário.
3. Recurso conhecido e provido" (STJ, REsp no 300.340/RN, Quarta
Turma, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 18/09/2008, DJe
13/10/2008).
Assim, deverá prevalecer o foro eleito pelas partes (Comarca de São
Paulo).
No mérito, os embargos são parcialmente procedentes pelos motivos
que passo a expor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127344-79.2016.8.26.0100 -Voto no 24234
7
Com efeito, a ação de execução está fundada no instrumento
particular de abertura de limite de crédito celebrado entre as partes e
nas respectivas duplicatas mercantis emitidas pela embargada, que
consubstanciam títulos executivos extrajudiciais, nos termos do
artigo 784, incisos I e III, do Código de Processo Civil.
Ademais, e a despeito das alegações dos embargantes, os títulos
executivos são de crédito líquido e certo, também nos termos do
artigo 784, incisos I e III, do Código de Processo Civil.
Certo, pois não há dúvidas quanto à sua existência jurídica, haja
vista: a) a celebração do contrato entre as partes, "Instrumento
Particular de Abertura de Limite de Crédito", devidamente assinado
pelos embargantes e por duas testemunhas e cuja autenticidade não
foi sequer suscitada nos embargos (fls. 155/162) e b) a emissão das
duplicatas mercantis pela embargada (fls. 163/194).
Líquido, porque as disposições contratuais preveem claramente que
a embargada efetuaria vendas aos embargantes até o valor máximo
de R$ 4.000.000,00, e em relação às quais seriam extraídas as
respectivas notas fiscais/faturas para pagamento pelos devedores
(Cláusula Primeira fl. 157).
Acrescente-se, neste ponto, que a embargada juntou as duplicatas
mercantis emitidas (fls. 163/194), e os cálculos de fl. 195, ainda que
de forma sucinta, contêm o índice de correção monetária adotado
(IGPM), a taxa de juros aplicada (1% ao mês) e os termos inicial e
final de incidência do índice de correção monetária e da taxa de
juros utilizados (termos iniciais
05/08/2015, 12/08/2015,
19/08/2015, 02/09/2015, 09/09/2015, 16/09/2015 e 23/09/2015, e
termo final 23/09/2016), tudo em conformidade com o artigo 798,
parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Além disso, o contrato de abertura de limite de crédito dispôs de
forma precisa sobre os juros de mora (1% ao mês Cláusula Quinta
fl. 158) e a previsão encontra respaldo no artigo 406 do Código
Civil.
Por outro lado, razão assiste aos embargantes quanto ao critério de
atualização do débito.
Isso porque o contrato de abertura de limite de crédito não previu a
correção monetária pelo IGPM.
E, na ausência de índice ajustado para a atualização do valor devido,
deverá ser feita a atualização pela Tabela Pratica do Tribunal de
Justiça.
Nesse sentido:
"EMBARGOS À EXECUÇÃO Cédula de Crédito Bancário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127344-79.2016.8.26.0100 -Voto no 24234
8
Inocorrência de onerosidade excessiva e ilegalidades contratuais
Abusividade dos juros não configurada Índice (IGPM) utilizado
para Correção monetária que não foi pactuado entre as partes
Determinada a utilização da Tabela Pratica do TJ para correção do
débito, na ausência de previsão contratual Sentença retificada no
ponto

Recurso
parcialmente
provido"
(Apelação
no
1002589-71.2016.8.26.0297, 34a Câmara Extraordinária de Direito
Privado, Rel. Des. HERALDO DE OLIVEIRA, j. 17/11/2017).
"Apelação. Contratos bancários. Embargos à execução. Cédula de
Crédito Bancário. Cerceamento de defesa ante o julgamento
antecipado da lide. Inocorrência. Justiça gratuita. Pessoa jurídica.
Estado
de
hipossuficiência
econômica
não
demonstrado.
Indeferimento. Contrato celebrado entre pessoas jurídicas. Não
incidência do CDC. Observância da Lei 10.931/04. Limitação legal
dos juros. Inadmissibilidade. Capitalização. Autorização expressa.
Correção monetária pelo IGPM. Inadmissibilidade. Ausência de
previsão contratual, devendo ser adotados os índices previstos na
Tabela Prática deste Tribunal. Preliminar rejeitada. Sentença
parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido, com
determinação" (Apelação no 0001468-80.2015.8.26.0581, 37a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. PEDRO KODAMA, j.
24/10/2017).
Cumpre destacar, ainda, que as duplicatas exequendas indicadas à
fl. 195 são relativas às notas fiscais no 000017137 (fl. 176) e no
000021032 (fl. 194), ambas assinadas pela embargante Inbra Back
(fls. 163 e 189).
No mais, os embargantes assinaram o instrumento particular de
abertura de limite de crédito na qualidade de devedores principais
(Inbra-Pack Indústria Brasileira de Embalagens Ltda. e Plast-Nor
Plásticos do Nordeste Ltda.) e de devedores solidários (Francisco de
Assis Veras Fortes, Servi San Ltda. e Servi San Vigilância e
Transporte de Valores Ltda.) e assumiram a responsabilidade pelo
cumprimento de todas as obrigações pactuadas e assumidas
(Cláusula 3.1 fl. 157).
Nesse passo, os embargantes respondem pela integralidade do
débito exequendo, nos termos do artigo 275 do Código Civil.
Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo:
"Embargos à execução de título extrajudicial Cédula de crédito
bancário Sentença excluiu a embargante do polo passivo da
execução, por ter se retirado dos quadros societários da empresa
devedora principal antes da emissão da cédula Inadmissibilidade
Embargante figurou na cédula de crédito bancário como devedora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127344-79.2016.8.26.0100 -Voto no 24234
9
solidária
Legitimidade passiva para figurar na execução

Sentença
reformada

Recurso
provido"
(Apelação
no
0005316-57.2014.8.26.0372, 13a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. FRANCISCO GIAQUINTO, j. 20/09/2016).
A responsabilidade dos devedores solidários pelas obrigações
pessoalmente assumidas não se confunde com a responsabilidade
dos sócios pelas dívidas da sociedade, sobretudo porque aqueles
contraíram obrigações solidárias em nome próprio.
Diante do exposto, e do mais que dos autos consta, JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTES
OS
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, apenas para o fim de determinar a atualização do
débito exclusivamente pela Tabela Prática do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo.
Tendo em vista que a embargada sucumbiu de parte mínima do
pedido, nos termos do arts. 85, §2o, e 86, parágrafo único, ambos do
Código de Processo Civil, condeno os embargantes ao pagamento
de custas e despesas processuais, desde que comprovado o
desembolso nos autos, bem como honorários advocatícios, que fixo
no montante de dez por cento sobre o valor da causa, atualizado pela
Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo desde a data do ajuizamento da ação até a data do efetivo
pagamento.
Caso haja interposição de recurso de apelação, intime-se a parte
contrária para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias
(artigo 1.010, §1o, do Código de Processo Civil).
Mesmo sem elas, certificado o necessário, com as nossas
homenagens, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo (artigo 1.010, §3o, do Código de Processo
Civil).
P.R.I.”
As alegações trazidas nas razões recursais, na verdade, podem
ser entendidas como reiteração daquelas matérias de direito e/ou de fato já resolvidas,
razão pela qual é mesmo desnecessária qualquer modificação na fundamentação
contida na sentença.
Com efeito, a execução está fundada em instrumento particular
de abertura de limite de crédito firmado entre as partes, que originou as duplicatas
mercantis cobradas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1127344-79.2016.8.26.0100 -Voto no 24234
10
Não subsiste a preliminar de incompetência do juízo, pois as
partes elegeram o foro central da Comarca de São Paulo SP para dirimir as questões
decorrentes do instrumento particular (cláusula 7.13, fls. 160).
Ressalte-se que ambas as partes são empresárias e
conhecedoras do teor das cláusulas que estavam contratando, não podendo agora
alegar ignorância ou hipossuficiência técnica. Ademais, as duplicatas são títulos
causais e estão atreladas ao contrato, não caracterizando violação à Lei das
Duplicatas a observância do foro eleito.
No mérito, tanto o contrato quanto as respectivas duplicatas
são títulos executivos extrajudiciais, nos termos do art. 784, inciso I e III, do CPC. A
vinculação de ambos garante a liquidez, certeza e exigibilidade dos mesmos.
Por fim, verifica-se que os garantidores são solidariamente
responsáveis pelo cumprimento de todas as obrigações, não se restringindo à sua
quota-parte nas empresas.
O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, em vigor desde 4 de novembro de 2010, estabelece que:
Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
fundamentada, houver de mantê-la.
Assim, nos termos do art. 252 do Regimento Interno, ratifico a
sentença, que fica mantida por seus próprios fundamentos.
Em razão do disposto no art. 85, parágrafo 11, do Código de
Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais, devidos pela
parte vencida ao patrono da parte contrária, para 12% (doze por cento) do valor
atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça concedida.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator